Tribunal: TJDFT
Processo: 0737554-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS. ÔNUS DA PROVA. RESCISÃO. QUITAÇÃO DO PREÇO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração opostos pelo Autor e Rés conhecidos e não providos. Decisão unânime.